Tribunal: TJBA
Processo: 0368838-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0368838-50.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Valnei Ferreira Varjao Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta por Valnei Ferreira Varjão, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. A pena aplicada foi de 09 anos e 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além da imposição de 328 dias-multa, fixados no menor valor unitário. 2. A absolvição por insuficiência probatória não se sustenta quando há robusto conjunto de provas demonstrando a materialidade e autoria delitivas, incluindo confissão extrajudicial corroborada por depoimentos de vítimas e testemunhas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento do majorante do emprego de arma de fogo, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente. Outrossim, o reconhecimento do majorante do concurso de agentes exige a demonstração de liame subjetivo e divisão de tarefas entre os envolvidos, o que restou comprovado nos autos por meio da confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos das vítimas. 4. Recurso conhecido e não provido. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0368838-50.2013.8.05.0001, oriundo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo como Apelante VALNEI FERREIRA VARJÃO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, data registrada no sistema.